Tribunal: STF
Processo: RE 75881
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
LOCAÇÃO REGIDA PELA "LEI DE LUVAS".
1) NELA NÃO HÁ LUGAR PARA A PURGA DA MORA, MESMO APÓS O ADVENTO DA
LEI N. 5.334, DE 12.10.1967. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 123;
2) PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.